Tribunal: TJDFT
Processo: 0763815-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0763815-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: THIAGO PADILHA PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença exarada pelo d. Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 8.577,47 (oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 01/11/2022 e acrescida de juros a partir da citação. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. Foram opostos embargos de declaração (ID 49171234) conhecidos e rejeitados no ID 49171241. Nos termos do art. 50, da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Portanto, o prazo de dez dias para interposição de recurso inominado foi integralmente devolvido para a recorrente a partir da sua ciência da rejeição dos embargos, o que se deu em 1o/6/2023, tendo em vista que a disponibilização da decisão no DJe ocorreu em 31/05/2023, conforme certificado no ID 49171242. Sendo assim, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente foi 2/6/2023, encerrando-se em 16/6/2023. O presente recurso foi interposto em 21/6/2023 (ID 49171246), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito